Tribunal: CARF
Processo: 13047.720289/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13047.720289/2012-34
ACÓRDÃO
2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por conhecer do recurso,
rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL em face
do acórdão que julgou improcedente a impugnação e manteve a exigência fiscal integralmente.
Conforme consta do acórdão recorrido, “o processo em epígrafe diz respeito aos seguintes
débitos:

DEBCAD 51.019.635-7 - À contribuição patronal de 20%, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais; À glosa da
compensação efetuada diretamente por intermédio das Guias de Recolhimento
ao FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip) e consideradas irregulares, no
valor de R$ 4.574.377,21 (quatro milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e
trezentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), lavrado em 19/12/2012,
fls. 10 e ss.

DEBCAD 51.019.634-9 - À contribuição devida pelos segurados
contribuintes individuais, cuja obrigação de retenção e repasse foi legalmente
atribuída à Autuada e não realizada, no valor de R$ 15.140,83 (quinze mil e cento
e quarenta reais e oitenta e três centavos), lavrado em 19/12/2012, fls. 3 e ss.”
Em síntese, a Autoridade Fiscal verificou a compensação irregular de créditos
tributários decorrentes de uma Ação Ordinária no 2009.71.06.001263-4/RS, cujo pedido era a
declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos
vereadores, prefeito e vice-prefeito, durante a vigência da Lei no 9.506/07, uma vez que tal
compensação teria ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão. Além disso, verificou-se
também o recolhimento a menor das contribuições incidentes sobre valores pagos a segurados
contribuintes individuais.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
3
Após a apresentação da impugnação, no dia 14/08/2017, a 13a Turma da DRJ/SPO
manteve o crédito exigido. Seguem trechos do acórdão recorrido:
1.3. As informações prestadas pela Autoridade Fiscal como suporte ao
lançamento em tela constam do Relatório de Fiscalização (Refis), fls. 23/8, que,
em suma, apresentam as informações a seguir.
1.4. Foi verificada a existência de Ação Ordinária no 2009.71.06.001263- 4/RS,
requerendo, em síntese, a declaração de inexigibilidade das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos vereadores, prefeito e vice-
prefeito, durante a vigência da Lei no 9.506/07; a nulidade de parcelamentos
englobando contribuições previdenciárias incidentes sobre valore pagos a agentes
políticos durante o período de janeiro de 1999 a setembro de 2004; condenar a
União à restituição integral dos valores relativos à contribuição efetuada pelo
autor no período de 01/1999 a 09/2004, corrigidos e acrescidos de juros.
1.5. Conforme relatado, tal ação teve seu trânsito em julgado com procedência
parcial, tendo sido reconhecido o direito creditório da Autuada para período de
07/2004 a 09/2004.
1.6. A partir dessa informação, com base nas declarações constantes dos bancos
de dados à disposição da RFB, a Autoridade Fiscal elaborou as Planilhas 01 a 10
tratando dos valores envolvidos na compensação glosada.
1.7. Lado outro, sob a forma de planilhas (Planilhas 13 e 14), a Autoridade
Lançadora indica as prestações de serviço que serviram de base para a exação
referente aos contribuintes individuais. (...)
Do Crédito Tributário em Debate
5. Consoante asseverado alhures, o crédito tributário posto a lume cinge-se a: 1)
Glosa de compensações indevidas; 2) Contribuições incidentes sobre valores
pagos a segurados contribuintes individuais.
5.1. No casuísmo em tela, a alegada gênese do direito creditório repousa nas
contribuições previdenciárias recolhidas e decorrentes da previsão insculpida no
art. 12, I, ‘h’, da Lei no 8.212/91 - cuja execução foi suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 26, de 21/06/2005.
5.2. Relevante para o desate da questão em apreço é a anotação de que na data
de 25/06/2009, a municipalidade Autuada ingressou com a Ação Ordinária -
processo no 2009.71.06.001263-4 – JFRS, cujo objeto, conforme transcrito no item
2.1 do Refisc, confunde-se, na essência, com os fundamentos da compensação
analisada, conforme tratado no item imediatamente precedente.
5.3. Ademais, cumpre notar que a glosa da compensação analisada limitase ao
período de 06/2009 a 03/2012, consoante consta da Planilha 9, fls. 91 e ratificado
pela informação constante do DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, fls. 11/18.
5.4. Diante do sumariado, muito embora não seja possível a esta Autoridade
Julgadora opinar acerca da correção das compensações realizadas antes da data
de ingresso da referida ação, por carência de elementos para tanto e porque não
se trata de matéria controvertida, sobrevém como incontroverso que, após tal
advento – com espeque no quanto previsto no art. 170-A do CTN, até o trânsito
em julgado da ação interposta, toda a compensação realizada
administrativamente pela Autuada, sponte propria, há de ser tida por irregular,
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
4
donde decanta que agiu com acerto a Autoridade Fiscal quanto à glosa lançada.
Verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
5.5. Ademais, importa assentar que o trânsito em julgado da indigitada Ação
Ordinária ocorreu em 19/04/2012, consoante extraído do sítio do Tribunal
Regional Federal da 4a Região. (...)
6. D’outra margem, quanto à alegação da Municipalidade de que outra parcela do
montante passível de repetição teria origem em recolhimentos indevidos
efetuados sobre parcelas de natureza indenizatória (terço constitucional de férias,
adicional de horas extras, férias proporcionais indenizadas, abono pecuniário de
férias, gratificação por difícil provimento/escola temporário), não integrantes do
salário de contribuição, portanto, tem-se o que segue a argumentar.
6.1. Liminarmente, deve ser destacado o fato de que a Impugnante, em momento
algum, apresenta a sua “memória de cálculo” quanto aos valores que teriam dado
azo à pretendida compensação, razão porque, sem a devida demonstração, com
respaldo documental hábil e suficiente, tem-se, apenas, meras alegações.
6.2. Ademais, tem-se por incorreta a ilação do Impugnante de que, com
supedâneo em decisões judiciais não aplicáveis diretamente à Impugnante, ainda
que alegadamente reiteradas, não vinculantes para a esfera administrativa,
poderia ser desconsiderada norma cogente de incidência tributária e,
reflexamente, possibilitada a pretendida compensação de valores.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário sustentando que o art. 170-
A do CTN não seria aplicável, pois “não houve compensação entre tributos”, mas sim “a
compensação do crédito do Município de São Gabriel com a União referente aos valores
recolhidos indevidamente e que geraram restituição do indébito”. A recorrente completa “não se
pode confundir “tributo” com “crédito do contribuinte””.
Além disso, sem realizar uma distinção clara na sua fundamentação, a recorrente
sustentou a sua ilegitimidade passiva e reiterou “todos os demais argumentos ventilados na
impugnação anteriormente apresentada, mormente no que diz respeito à ocorrência de nulidades
e cerceamento de defesa”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
5
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
No que se refere ao DEBCAD 51.019.634-9 (“contribuição devida pelos segurados
contribuintes individuais, cuja obrigação de retenção e repasse foi legalmente atribuída à Autuada
e não realizada”), cumpre esclarecer que não houve questionamento por parte da recorrente em
sede de impugnação ou de recurso voluntário. Portanto, a matéria se tornou incontroversa.
2. Nulidade do despacho decisório
Em sede de impugnação, a recorrente alegou que não houve “desenvolvimento
apresentando o liame entre a prática feita pela Edilidade e a razão jurídica da autuação” e foi
apresentada “vasta e extensa bateria de planilhas que, ao invés de simplificar o entendimento,
nada faz além de confundir”.
Conforme apontado pelo acórdão recorrido, a recorrente apresentou
fundamentação impugnando os fatos que lhe foram imputados, demonstrando a compreensão da
autuação fiscal, e a Fiscalização apresentou uma série de planilhas de forma didática,
demonstrando de forma pormenorizada as divergências que deram origem as autuações fiscais.
4.5. Juntamente com os Autos de Infração, consta a fundamentação legal que
respalda a exigência fiscal e, ainda, no Relatório Fiscal (Refisc), fls. 23/8,
conjugado com as planilhas que lhe complementam (fls. 77/100), a Autoridade
Lançadora descreve o desenrolar do procedimento fiscal, bem como apresenta o
suporte fático do hostilizado crédito tributário.
4.6. Especialmente quanto à glosa de compensação, tendo em vista que os
protestos da Insurgente resumem-se a situações fáticas, cumpre anotar que,
muito embora os dados apresentados em forma das mencionadas planilhas
possam parecer, à primeira vista, complexos e de difícil compreensão, com
alguma boa vontade, partindo-se dos esclarecimentos prévios registrados pela
Autoridade Fiscal, em especial, nos itens ‘3’ e ‘4’ do Refisc, onde, didaticamente,
são sumariadas as informações contidas em cada uma das planilhas envolvidas,
resta assaz inteligível o raciocínio e o iter percorrido, bem como as conclusões
decorrentes.
4.7. Assim, decanta que o conjunto narrativo permite o entendimento da
subsunção dos fatos geradores verificados às normas legais de regência, restando,
pois, atendido o quanto requerido pela art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/72,
como adiante será esmiuçado.
4.8. Ademais, foram disponibilizadas cópias dos documentos integrantes do Auto
de Infração ao Contribuinte, tendo-lhe sido conferido tempo hábil, após
regularmente cientificado do lançamento, para apresentar seus questionamentos,
consubstanciados na Impugnação encartada e relatada, na qual demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados. Assim, tendo sido o
interessado regularmente cientificado do lançamento e do relatório componente,
inexiste qualquer omissão nesse sentido.
De mais a mais, verifica-se que os DEBCADs não incorreram em nenhuma das
hipóteses de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
6
Sendo assim, rejeita-se a preliminar.

3. Mérito
No que tange ao mérito, a recorrente sustentou que “não houve compensação
entre tributos”, mas sim “a compensação do crédito do Município de São Gabriel com a União
referente aos valores recolhidos indevidamente e que geraram restituição do indébito”. A
recorrente completa “não se pode confundir “tributo” com “crédito do contribuinte””.
Considerando que o “crédito” utilizado para realizar a compensação são
contribuições previdenciárias incidente sobre os pagamentos efetuados aos agentes políticos
(Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), deve ser aplicado o art. 170-A do CTN, uma vez que os
valores exigidos, pela Receita Federal do Brasil, se referem ao período em que tramitava a ação
judicial.
5.2. Relevante para o desate da questão em apreço é a anotação de que na data
de 25/06/2009, a municipalidade Autuada ingressou com a Ação Ordinária -
processo no 2009.71.06.001263-4 – JFRS, cujo objeto, conforme transcrito no item
2.1 do Refisc, confunde-se, na essência, com os fundamentos da compensação
analisada, conforme tratado no item imediatamente precedente.
5.3. Ademais, cumpre notar que a glosa da compensação analisada limitase ao
período de 06/2009 a 03/2012, consoante consta da Planilha 9, fls. 91 e ratificado
pela informação constante do DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, fls. 11/18. (...)
5.5. Ademais, importa assentar que o trânsito em julgado da indigitada Ação
Ordinária ocorreu em 19/04/2012, consoante extraído do sítio do Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Portanto, não há dúvidas de que a recorrente promoveu compensação tributária
antes do trânsito em julgado de decisão judicial que declarou a inexistência da relação jurídico
tributária e autorizou a recuperação do indébito tributário, violando o art. 170-A do CTN.
Ademais, em sede de impugnação, a ora recorrente ainda alegou que a divergência
decorreria “verbas indenizatórias” (terço constitucional de férias, adicional de horas extras, férias
proporcionais indenizadas, abono pecuniário de férias, gratificação por difícil provimento/escola
temporário).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
7
A recorrente, entretanto, sequer apresentou memória de cálculo dos valores
excluídos a título de verbas indenizatórias. Além disso, eventuais declarações de ilegalidade de
determinadas rubricas só foram realizadas após o período fiscalizado.
Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido não merece reparos, tendo
enfrentado todos os fundamentos da recorrente. Por tal razão, em homenagem ao princípio da
economia processual, reitera-se as razões de decidir do acórdão de piso:
Do Crédito Tributário em Debate
5. Consoante asseverado alhures, o crédito tributário posto a lume cinge-se a: 1)
Glosa de compensações indevidas; 2) Contribuições incidentes sobre valores
pagos a segurados contribuintes individuais.
5.1. No casuísmo em tela, a alegada gênese do direito creditório repousa nas
contribuições previdenciárias recolhidas e decorrentes da previsão insculpida no
art. 12, I, ‘h’, da Lei no 8.212/91 - cuja execução foi suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 26, de 21/06/2005.
5.2. Relevante para o desate da questão em apreço é a anotação de que na data
de 25/06/2009, a municipalidade Autuada ingressou com a Ação Ordinária -
processo no 2009.71.06.001263-4 – JFRS, cujo objeto, conforme transcrito no item
2.1 do Refisc, confunde-se, na essência, com os fundamentos da compensação
analisada, conforme tratado no item imediatamente precedente.
5.3. Ademais, cumpre notar que a glosa da compensação analisada limitase ao
período de 06/2009 a 03/2012, consoante consta da Planilha 9, fls. 91 e ratificado
pela informação constante do DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, fls. 11/18.
5.4. Diante do sumariado, muito embora não seja possível a esta Autoridade
Julgadora opinar acerca da correção das compensações realizadas antes da data
de ingresso da referida ação, por carência de elementos para tanto e porque não
se trata de matéria controvertida, sobrevém como incontroverso que, após tal
advento – com espeque no quanto previsto no art. 170-A do CTN, até o trânsito
em julgado da ação interposta, toda a compensação realizada
administrativamente pela Autuada, sponte propria, há de ser tida por irregular,
donde decanta que agiu com acerto a Autoridade Fiscal quanto à glosa lançada.
Verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
5.5. Ademais, importa assentar que o trânsito em julgado da indigitada Ação
Ordinária ocorreu em 19/04/2012, consoante extraído do sítio do Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
5.6. Por fim, de rigor mencionar-se que, muito embora as previsões da Portaria
MPS no 133/06 e da Instrução Normativa SRP no 15/06 tenham regulamentado a
possibilidade de compensação, em âmbito administrativo, das contribuições
decorrentes da supracitada alínea ‘h’, I, art. 12, da Lei no 8.212/91, sua aplicação
deveria ser observada na inexistência de lide judicial, cuja existência,
inafastavelmente, reclama a incidência da previsão do art. 170-A, CTN, acima
transcrito.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720289/2012-34
8
6. D’outra margem, quanto à alegação da Municipalidade de que outra parcela do
montante passível de repetição teria origem em recolhimentos indevidos
efetuados sobre parcelas de natureza indenizatória (terço constitucional de férias,
adicional de horas extras, férias proporcionais indenizadas, abono pecuniário de
férias, gratificação por difícil provimento/escola temporário), não integrantes do
salário de contribuição, portanto, tem-se o que segue a argumentar.
6.1. Liminarmente, deve ser destacado o fato de que a Impugnante, em momento
algum, apresenta a sua “memória de cálculo” quanto aos valores que teriam dado
azo à pretendida compensação, razão porque, sem a devida demonstração, com
respaldo documental hábil e suficiente, tem-se, apenas, meras alegações.
6.2. Ademais, tem-se por incorreta a ilação do Impugnante de que, com
supedâneo em decisões judiciais não aplicáveis diretamente à Impugnante, ainda
que alegadamente reiteradas, não vinculantes para a esfera administrativa,
poderia ser desconsiderada norma cogente de incidência tributária e,
reflexamente, possibilitada a pretendida compensação de valores.
6.3. No ponto, impende observar que, tendo por supedâneo o quanto plasmado
no art. 26-A 2 do Decreto no 70.235/72, enquanto válida norma de incidência
tributária, não pode a Autoridade Fiscal deixar de observá-la, mesmo quando haja
decisões reiteradas de Tribunais ante a casuísmos concretos, desde que,
naturalmente, não beneficiem diretamente o contribuinte fiscalizado.
6.4. Ademais, não passa despercebido a esta Turma de Julgamento, que, em
especial, com o vigor da Lei no 13.105/15, o sistema de precedentes, bem como o
sistema dos recursos repetitivos e de repercussão geral, não hão de ser ignorados,
inclusive, pela esfera administrativa, em homenagem, sobretudo, ao princípio da
eficiência, de estatura constitucional.
6.5. Contudo, até o momento, somente algumas poucas rubricas mencionadas
pela Insurgente, em período bem recente, acabaram por ser consideradas como
não componentes do salário de contribuição3 - em âmbito administrativo, razão
por que tais não poderiam se prestar como suporte fático suficiente para fins das
compensações objetadas, todas efetuadas em competências bastante anteriores
a tais entendimentos, razão pela qual, àquele tempo, não se prestariam como
supedâneo para o necessário atributo da certeza que qualquer crédito oponível
ao Fisco deve ostentar.
6.6. Consequencialmente, também nesse ponto, não cabe a pretendida guarida
aos argumentos da Insurgente.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 523
DF CARF MF
Original